Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735994-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL LOPES PAULINO AGRAVADO: POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão de sua atuação nos autos em primeiro grau. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator